Tribunal: STF
Processo: RHC 182955
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 547.797/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi condenada à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (proc. n. 2015.03.1.021550-9, 4ª Vara Criminal de Ceilândia/DF).
    Durante o curso da execução criminal, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (processo-crime n. 0007578-41.2016.8.07.0015), ante o advento da Lei n. 13.654/18 (novatio legis in mellius), reconheceu o benefício legal e afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo, sem alterar o quantum da pena e o regime fixado na condenação, determinando "tão somente a retificação da conta de liquidação para excluir a incidência legal a menção ao inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal.".
    Interposto recurso de Agravo em Execução pela defesa, a 1ª Turma Criminal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, conforme a seguinte ementa (TJDFT, Agravo em Execução Penal n. 0718678-89.2019.8.07.0000):
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. LEI Nº 13.654/2018. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE.
    1. A Lei nº 13.654/18 promoveu a revogação da causa de aumento do emprego de arma branca ou imprópria no delito de roubo. Embora tal circunstância não configure mais causa de aumento, poderá ser utilizada para majoração da pena-base.
    2. Subsistindo a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal - concurso de agentes -, esta deverá ser aplicada na terceira etapa da dosimetria.
    3. Recurso conhecido e não provido.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em linhas gerais, que "refazer a dosimetria invertendo o que restou determinado pela sentença penal condenatória se consubstancia em afronta ao art. 185, da Lei n. 7.210/84, que prevê a ocorrência de excesso de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença.". Alegou, ainda, que a "sentença condenatória não valorou o uso de arma branca na primeira fase da dosimetria e tão pouco optou pela causa de aumento em razão do concurso de pessoas. A inversão realizada pelo Juízo da execução penal é ilegal, porquanto além de um simples cálculo aritmético, a dosimetria deve descrever a efetiva valoração da conduta do paciente, o que já se operou em uma sentença condenatória transitada em julgado. Deste modo, não cabe ao Juízo de execução penal modificar título condenatório transitado em julgado para fazer prevalecer o seu juízo particular de censura em detrimento daquele juízo que foi apurado no devido processo legal de conhecimento.".
    Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao habeas corpus.
    Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso, por acórdão assim ementado (AgRg no Habeas Corpus 547.797/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE AGENTES. ADVENTO DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. COMPLETO REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO, PARA APLICAR A LEI MAIS BENÉFICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO EMPREGO DE FACA. DESLOCAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PERMUTA DE LUGAR ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. LIMITE DO QUANTUM DA PENA ANTES APLICADA NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. O delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n.º 13.654/2018 revogou o inciso I, do §2.º, do art. 157, do Código Penal.
    2. O Juiz da execução reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento desta majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2018).
    3. Assim, tendo sido reconhecido o uso da arma branca (faca) durante o roubo, associado a outras particularidades do modus operandi que refletem a gravidade concreta do crime, o mero deslocamento desta circunstância da terceira para a primeira fase da dosimetria, ainda que em sede de execução penal, não configura reformatio in pejus, em especial, porque, na hipótese, a sanção imposta à agravante não foi alterada.
    4. Quanto ao concurso de agentes, valorado na primeira fase da dosimetria da pena como circunstância judicial, na sentença condenatória, e, em sede de execução, deslocado para a terceira fase, também, no ponto, não houve qualquer prejuízo para o sentenciado, pois, ao final, a pena total resultou no mesmo patamar.
    5. A decisão do juiz da execução penal, confirmada pela Corte de origem, está, mutatis mutandis, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de que não há se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal local, em sede de apelação, em recurso exclusivo da defesa, utiliza circunstância reconhecida pelo Juízo sentenciante, sob nova denominação e não agrava a situação do acusado (HC n. 377.700/SC, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).
    6. Não há óbice a que seja valorado, na primeira fase da dosimetria, o uso de arma branca, deslocando-se o concurso de agentes para a terceira fase, ainda que em decisão do juiz da execução, contanto que não haja agravamento da situação do condenado, fixada no título judicial que transitou em julgado.
    7. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que o Juízo das Execuções Penais, ao refazer a dosimetria da sentenciada, ante a inovação legal da Lei n. 13.654/18, incorreu em excesso de execução, violação à coisa julgada e reformatio in pejus. Pontuou que se o concurso de agentes foi devidamente valorado na primeira fase da dosimetria, não se torna viável, por razões exclusivamente utilitaristas, com o objetivo de justificar uma maior sanção, a sua inversão para a terceira fase. Alega que "[...] Deste modo, na fase de execução da pena, cabe ao juiz aplicar a lei nova que de qualquer modo favorecer o condenado, tornando-se excessivo refazer a dosimetria para permanecer a pena como estava anulando os efeitos benéficos da nova lei. Trata-se, portanto, de operação que não tem previsão legal. Sendo assim, é vedado na fase de execução penal exercer alteração qualitativa da dosimetria, mesmo sob o argumento de que a pena quantitativamente permaneceu a mesma.". 
    Desse modo, requer "a concessão de ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e determinada a retificação da conta de liquidação do paciente com a correta dosimetria da pena.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pela instância ordinária, manteve o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao analisar o Habeas Corpus 547.797/DF, impetrado pela defesa da recorrente, mantendo o quantum da pena no patamar em que fixada, mantida, assim, a readequação da dosimetria realizada à luz da nova legislação.
    A esse respeito, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios fez constar do acórdão proferido (Agravo em Execução Penal n. 0718678-89.2019.8.07.0000):
    [...]
    A Lei nº 13.654/18 promoveu a revogação da causa de aumento do emprego de arma branca ou imprópria no delito de roubo, representando novatio legis in mellius, e, por se revelar mais benéfica ao réu, retroagirá para alcançar os fatos delituosos praticados sob a égide de lei anterior (artigo 5º, XL, da Constituição Federal e artigo 2º, parágrafo único, do Código Penal), como é a hipótese dos autos.
    Em que pese a Lei nº 13.654/18 ter excluído a citada causa de aumento de pena do roubo da terceira fase da dosimetria, o emprego de arma branca pode ser utilizado na primeira fase da dosimetria para valorar negativamente as circunstâncias do crime, sem que isso implique reformatio in pejus.
    Nesse particular, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça também admite o reposicionamento da causa de aumento da terceira fase para a primeira fase da dosimetria, quando as peculiaridades do caso concreto assim justificarem.
    [...]
    Na hipótese retratada, com a revogação da causa de aumento do emprego de arma, permaneceu a causa de aumento relativa ao concurso de agentes. Deste modo, em havendo previsão normativa de uma causa de aumento, não é admissível que esta continue a ser valorada como circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal.
    Assim, diante da incidência da Lei nº 13.654/18, neste caso analisado, não mais subsistem duas causas de aumento, podendo o uso da arma ser valorado como circunstância judicial desfavorável, como visto, impondo-se, de outro lado, que a causa de aumento prevista em lei seja aplicada na terceira fase da dosimetria, promovendo o seu deslocamento.
    Acrescente-se que as causas de aumento de pena são prescritas pela lei, em valor fracionário (fixo ou em intervalo mínimo e máximo), e devem ser aplicadas na terceira fase do sistema trifásico de individualização da pena, nos moldes estabelecidos pelo artigo 68 do Código Penal.
    Destaca-se que a inversão da causa de aumento sobejante - concurso de agentes - para a terceira fase da dosimetria, não alterou o estabelecido na sentença, em respeito ao princípio quantum estabelecido na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus.
    [...]
    Destarte, deve ser mantida a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais.
    Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
    É como voto.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o writ impetrado pela defesa, manteve a decisão da Corte local, conforme excerto do Voto condutor do acórdão (AgRg no Habeas Corpus 547.797/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA):
    [...]
    Na espécie, o delito apurado na origem foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do crime de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I, do § 2.º, do art. 157, do Código Penal.
    O Juízo das execuções reconheceu essa inovação e, diante disso, operou o deslocamento dessa majorante, da terceira para a primeira fase do cálculo da pena. Tal procedimento tem sido reconhecido como válido pela jurisprudência da Terceira Seção desta Corte, cujo entendimento é no sentido de que o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem (HC n. 436.314/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 21/8/2018).
    [...]
    Assim, tendo sido reconhecido o uso da arma branca (faca) durante o roubo, associado a outras particularidades do modus operandi que refletem a gravidade concreta do crime, o mero deslocamento desta circunstância, da terceira para a primeira fase da dosimetria, ainda que em sede de execução penal, não configura reformatio in pejus, em especial, porque, na hipótese, a sanção imposta à agravante não foi alterada.
    Quanto ao concurso de agentes, valorado na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial, na sentença condenatória, e, em sede de execução, deslocado para a terceira fase, também, no ponto, não houve qualquer prejuízo para a agravante, pois, ao final, a sua pena total resultou no mesmo patamar.
    A decisão do Juiz da execução penal está, mutatis mutandis, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de que não há se falar em reformatio in pejus quando o Tribunal local, em sede de apelação, em recurso exclusivo da defesa, utiliza circunstância reconhecida pelo Juízo sentenciante, sob nova denominação e não agrava a situação do acusado (HC n. 377.700/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 1º/2/2017).
    Ademais, relembre-se que, na sentença e no acórdão condenatórios, ficou expressamente reconhecida a ocorrência do concurso de pessoas, que, mesmo com o advento da Lei n. 13.654/2018, continua sendo causa de aumento de pena.
    Assim, não há óbice a que seja valorado, na primeira fase da dosimetria, o uso de arma branca, deslocando-se o concurso de agentes para a terceira fase, ainda que em decisão do juiz da execução, contanto que não haja agravamento da situação do condenado fixada no título judicial que transitou em julgado.
    Embora as referidas circunstâncias tenham sido permutadas de lugar, fato é que se, na sentença condenatória, foi reconhecida, expressamente, a incidência do concurso de pessoas, o juiz da execução penal, ao deslocar a respectiva causa de aumento de pena para a terceira fase da dosimetria, nada mais faz do que aplicar a regra do art. 157, §2.º, inciso II, do Código Penal, vale dizer, trata-se de simples aplicação global da redação vigente do Código Penal.
    Por conseguinte, não houve violação da coisa julgada nem da vedação da reformatio in pejus.
    [...]
    Dessa forma, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto.
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    No caso em tela, o Juízo da execução procedeu à aplicação da novatio legis in mellius, oportunidade em que afastou o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo. De mais a mais, reconheceu naquela ocasião que tal circunstância não se tornara um indiferente penal, procedendo, então, à sua valoração na fixação da pena-base.
    Com efeito, com a edição da Lei n. 13.654/18, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena. Ademais, conquanto a defesa sustente a caracterização da reformatio in pejus, verifico que não houve incremento na fundamentação da pena cominada à recorrente, uma vez que a pena final anteriormente fixada não foi exasperada pela nova decisão. 
    Sendo assim, ao proceder à aplicação da Lei n. 13.654/18, o Juízo realizou a readequação das circunstâncias já descritas na sentença transitada em julgado, de modo a adequar a dosimetria realizada à nova legislação.
    E para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente